Tribunal: TJMT
Processo: 1024586-69.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Recurso Inominado: 1024586-69.2021.8.11.0001
Origem: 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): Oi Móvel S.A.
Recorrido(s): Cleidson de Brito Filho
Juíza Relatora: Lúcia Peruffo
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência dos débitos inscritos (R$ 139,80), bem como a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00), em razão de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que o consumidor nega a relação jurídica e não houve a comprovação desta mediante a juntada de contrato.
Analisando os autos e compulsando as provas produzidas, verifico que a parte Recorrente não logrou êxito em comprovar a relação jurídica e, por consequência, a origem da dívida inscrita.
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a inscrição nos órgãos de proteção provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado no caso em apreço.
Cuida-se de imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação e o inadimplemento, sem os quais a inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral puro. E, no caso dos autos, a parte Recorrente não juntou contrato ou documento que comprove a relação firmada de modo que a restrição é irregular.
As telas sistêmicas e eletrônicas com dados pessoais, histórico de pagamentos, histórico de débitos em aberto, ordem de serviço e reparos, ao contrário do que pretende a parte Recorrente, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova. A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito ou do áudio oriundo de call center e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em telas de computador interno, de modo que a restrição é indevida.
A inscrição indevida do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa.
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica, inclusive sumulada, no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido, in re ipsa, o que implica dizer que é desnecessária a prova do prejuízo, conforme recentíssimas decisões:
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ.
(AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017)
Esta Corte firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. Precedentes.
(AgRg no AREsp 521.894/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)
Igualmente tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
Revela-se irregular e ato gerador de dano moral, que prescinde de comprovação por decorrer do próprio fato (dano in re ipsa), a inscrição de nome nos órgãos de restrição ao crédito por débito não contratado.
(TJMT. Ap 116859/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)
A inscrição do nome do consumidor no cadastro do órgão de proteção ao crédito, por dívida inexistente, eis que já liquidada quando da inscrição, configura dano “in re ipsa”, ou seja, independe de comprovação do efetivo prejuízo.
(TJMT. Ap 89246/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017)
Há muito tempo a Turma Recursal do TJMT tem decidido que a inscrição indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral puro.
A inscrição sem causa dos dados da parte Autora em cadastro de inadimplentes, assegura-lhe o direito à indenização pelo dano moral que decorre da própria ação ilícita, não se exigindo prova de efetivo prejuízo sofrido. É o chamado dano moral “in re ipsa”.
(TRU-MT – Recurso inominado no 001.2010.020.196-9 - Rel. Juiz de Direito João Bosco Soares da Silva, J. 23.08.2012)
A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados. Assim, restando comprovado nestes autos que a inscrição fora indevida, posto que decorrente de cobrança indevida, o dano moral resta configurado, especialmente quando não comprovada a contratação.
(TRU-MT – Recurso inominado no 574/2013 - Rel. Juíza de Direito Lúcia Peruffo, J. 12.11.2012)
Portanto, como têm fixado os Tribunais Pátrios, a prova da inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito é suficiente para fazer emergir o direito do consumidor à indenização por dano moral.
O Superior Tribunal de Justiça, aliás, editou a Súmula no 385 com o seguinte enunciado:
Súmula 385: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Assim, da inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula no 385 do STJ). Porém, tal enunciado sumular não tem aplicabilidade quando não há inscrição prévia, como ocorre no presente caso, posto que a inscrição discutida é a única existente no extrato.
Nega-se provimento ao recurso inominado que visa reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarou inexistente a dívida e fixou indenização a título de dano moral, pois a sentença foi prolatada em dissonância com as provas produzidas e com a jurisprudência de nossos Tribunais, inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça.
No tocante ao quantum indenizatório fixado, entendo que o mesmo se encontra adequado à espécie, pois foi estabelecido de acordo com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
Justifico que esta relatora está autorizada a, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, podendo inclusive aplicar multa acaso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
No caso em julgamento, destaco haver a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe sobre o dano moral decorrente de inscrição indevida, súmula esta materializada em inúmeros outros julgamentos do referido Tribunal e de todos os outros Tribunais, os quais estabelecem que a hipótese se enquadra em situação de dano moral puro, o que permite o julgamento monocrático e eventual fixação de multa por recurso infundado, por se tratar de assunto há muito debatido e exaurido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO por ser contrário ao entendimento, inclusive sumulado, do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência desta Turma Recursal e, por consequência, MANTENHO a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Advirto a parte Recorrente quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora